Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. CONSTRUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA.

I – Adquirentes de direitos possessórios em imóvel localizado em loteamento irregular estão ciente da inexistência de prévio alvará de construção e da impossibilidade de apresentação da Carta Habite-se.

II – Improcede o pedido de apresentação dos projetos de construção, uma vez que se trata de construção irregular já concluída.

III - Apelação da autora desprovida.